Tribunal: TJMT
Processo: 1007365-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO RESCISÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO NA ORIGEM – PROCESSO EXTINTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO ARESTO RESCINDENDO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO LITERAL À NORMA JURÍDICA – ARTS. 966, INCISOS V E VIII, DO CPC – SITUAÇÕES NÃO CONFIGURADAS – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS - CLARA PRETENSÃO DE REANÁLISE – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, como no caso em que a Turma reconhece a ausência das situações descritas nos incisos V e VIII do artigo 966 do CPC ante a previsão expressa no Termo de Acordo de que os honorários advocatícios seriam suportados pelo executado.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007365-42.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), CELSO SILVA FILHO - CPF: 251.125.036-53 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023